Tribunal: TJDFT
Processo: 0755803-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755803-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RICARDO CESAR BORGES BERNARDES, STREETPARK.ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. Nunes Sociedade Individual de Advocacia contra decisões interlocutórias proferidas nos autos de ação de execução de título extrajudicial nas quais o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de expedição de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal e de intimação de Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. por edital (id 246450954, 253859746, 255345362 e 257305905 dos autos originários). Extrai-se dos autos originários que R. Nunes Sociedade Individual de Advocacia propôs ação de execução de título extrajudicial contra Ricardo Cesar Borges Bernardes. O requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. no polo passivo da ação originária foi indeferido (id 246450954 dos autos originários). O cadastramento de Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. como outros interessados no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) ocorreu exclusivamente para cumprimento da decisão que deferiu as cotas sociais, conforme esclareceu o Juízo de Primeiro Grau (id 255345362 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. não é parte e não integra a relação jurídica originária. Acrescento que a decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. foi proferida em 15.8.2025 (id 246450954 dos autos originários). O agravante não se insurgiu contra a decisão referida no prazo processual por meio do recurso adequado o que enseja, em tese, a preclusão temporal e a impossibilidade de rediscussão nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante para 1) esclarecer a presença de Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. como agravada no presente recurso com fundamento nos arts. 6o e 10 do Código Civil e 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões, em razão da preclusão consumativa. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator